Tribunal: TJSP
Processo: 1004551-95.2019.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004551-95.2019.8.26.0048/50000, da Comarca de Atibaia, em que são embargantes
SÉRGIO KOZO MARUYAMA (JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIO CARLOS
BERTINI e CRISTIANE VIGO MARUYAMA, é embargada DIRCE MODENESI
GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
sem modificação do julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004551-95.2019.8.26.0048/50000 -Voto no 37.493
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004551-95.2019/50000
EMBARGANTE: Sérgio Kozo Maruyama
EMBARGADA: Dirce Modenesi Gonçalves
COMARCA: Atibaia 3a Vara Cível
Embargos de declaração. Acórdão que deixou de tratar da alegação
de insuficiência do preparo. Omissão reconhecida. Apelante que
deverá recolher a diferença do preparo em primeira instância, sob
pena de inscrição da dívida. Embargos acolhidos, sem modificação
do julgado.
VOTO n.° 37.493
Vistos.
São embargos de declaração opostos
contra acórdão que, em ação de embargos à execução, deu parcial
provimento ao recurso do embargante e negou provimento ao da
embargada. A Turma Julgadora entendeu indevidas a cobrança das
despesas decorrentes dos reparos no imóvel, por falta de liquidez, e
a cobrança da diferença da majoração verbal do aluguel.
Reconheceu a sucumbência recíproca, com a divisão das verbas a
serem rateadas pelas partes na proporção de 50% para cada uma,
bem como honorários que fixou em R$1.000,00 para os patronos
das partes.
Embarga o Executado sustentando
omissão e obscuridade no acórdão. Omissão quanto à insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004551-95.2019.8.26.0048/50000 -Voto no 37.493
3
do preparo que contrariou o artigo 1007, caput e §2o do Código de
Processo Civil e poderia ser reconhecida de ofício e, obscuridade
quanto a majoração da verba honorária ao advogado do
Embargante para R$1.200,00.
Afirma que em processo conexo
(1004629-89.2019.8.26.0048) o cartório, inclusive, certificou o
recolhimento a menor das custas do preparo. Diz que o acórdão no
que se refere a apelação da exequente, deve ser anulado.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
De fato, o preparo fora recolhido a
menor pela exequente. O recurso fora apreciado sem que o tema
deserção tenha sido levantado nas contrarrazões e o processo foi
julgado.
Neste quadro, isto é, depois de
conhecido o recurso, nada justifica o decreto de deserção, impondo-
se, à falta do preparo, a determinação para que, em primeira
instância a Exequente seja intimada para, no prazo de cinco dias,
proceder ao recolhimento, sob pena de inscrição da dívida.
Sustenta o Embargante obscuridade
no julgado quanto aos honorários recursais que deixaram dúvidas
se a expressão “majorando-se a verba para R$1.200.00” importa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004551-95.2019.8.26.0048/50000 -Voto no 37.493
4
adição à verba definida em primeira instância, qual seja,
R$1.000,00, resultado R$2.200,00, ou se engloba aquela,
resultando aumento singular de R$200,00.
Os
honorários
recursais
estão
previstos no artigo 85, § 11 do CPC: “O tribunal, ao julgar
recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando
em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”
(grifo nosso)
Sendo assim, o valor a ser pago a
título de honorário é R$1.200,00.
Por
isso,
ficam
acolhidos
os
embargos para determinar à Exequente o recolhimento, em
primeira instância, da diferença do preparo, sob pena de inscrição
da dívida.
Pedro Baccarat
Relator